Tribunal: TJDFT
Processo: 0748095-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE. MODULAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.

2. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. 2.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.

3. A expressiva quantidade de drogas apreendida revela a capacidade de disseminação de entorpecentes em grande escala, sendo incabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo previsto em lei.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.